Tribunal: STF
Processo: HC 88018
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A
   QUO. REITERAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONFIGURAÇÃO. CONSTRANGIMENTO
   ILEGAL.
1.      A alegação de falta de fundamentação para a prisão
   preventiva, porque não conhecida pelo STJ em razão de ser
   reiteração de outro pedido, não deve ser conhecida nesta
   Corte.
2.      Configurado o excesso de prazo da prisão preventiva,
   que perdura por sete anos sem que o paciente seja levado a
   julgamento pelo Tribunal do Júri, impõe-se reconhecer o
   constrangimento ilegal a que submetido, pouco importando a
   circunstância de encontrar-se em prisão domiciliar em virtude de
   seu precário estado de saúde.
        Ordem concedida.